Tribunal: TJMMG
Processo: 2000232-20.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo n. 2000232-20.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000521-47.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 14/02/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO UNÂNIME – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS – RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – ACÓRDÃO ANULADO – DETERMINAÇÃO PARA REANÁLISE DOS AUTOS – VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE NA DECISÃO – AUTOS REANALISADOS – HABEAS CORPUS CONHECIDOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Em acatamento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para reanálise de pedido de habeas corpus não conhecido, deve-se conhecer do pedido e, não se constatando, na reanálise, qualquer ilegalidade, denega-se a ordem impetrada. 2. A ordem de habeas corpus deixou de ser conhecida, em sentido unânime de votos, pelos integrantes da Segunda Câmara, pela compreensão de faltar adequação e plausibilidade para o acolhimento da ação constitucional do habeas corpus, como substitutivo de recurso próprio, previsto na legislação processual penal militar para o caso específico, conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Reanalisados os autos, constatou-se que a decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido para produção antecipada de provas, foi devidamente fundamentada, com exposição detalhada dos fatos e das razões pelas quais o juízo competente entendeu por sua impertinência 4. "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Não usurpa competência originária do Tribunal a decisão que, para extinguir a justificação, enfrenta o tema da possibilidade da ação revisional apenas como questão incidente. 6. Apelação improvida. (Tribunal Regional Federal 5ª Região - PROCESSO: 08093112320184058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/12/2022). 6. Pedido reanalisado. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Giltommy Teixeira Costa, por seus advogados devidamente constituídos nos autos, Dr. Marcelo Queiroz Peixoto e Dr. Renato Schwartz, impetrou a presente ordem de habeas corpus, buscando a reforma da decisão prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Ação Penal n. 2000288-46.2012.9.13.0004, que indeferiu o requerimento para a produção antecipada de provas, por meio de uma Ação de Justificação, visando instruir futura ação de revisão criminal. Os impetrantes aduziram que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, estando em prisão domiciliar, pelo cometimento das condutas tipificadas no art. 2°, caput, § 2° e §4°, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (Lei de organização criminosa), e no art. 308, §1°, do Código Penal Militar (CPM). Disseram que o paciente protocolou a ação de justificação amparada pelo art. 381, § 5°, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual, “Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção”. Ressaltaram que a pretensão do paciente de colher provas para o manejo de revisão criminal, referente ao Processo n. 2000544-86.2021.9.13.0004, foi negada pelo magistrado, em decisão teratológica, já que ingressou, inclusive, em argumentos alheios a sua competência. Esclareceram que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a ação de habeas corpus é idônea para garantir todos os direitos legais previstos em lei e relacionados com a liberdade de locomoção do paciente, mesmo que, na simples condição de direito meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo. Pontuaram que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que os contornos normativos do habeas corpus devem proteger e exercer um amplo controle de legalidade do processo, não devendo, pois, cingir-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tão somente às questões diretamente relacionadas à prisão, que, apesar de sua elevada importância, não são o único objeto possível para o cabimento da ordem. Citaram precedentes nesse sentido. Disseram que o constrangimento ilegal perpassa no fato de o magistrado de primeiro grau ter negado o procedimento preparatório, ao inadmitir uma ação de jurisdição voluntária, que serve apenas para preservar o contraditório da prova à outra parte, bem como o direito de ação do paciente, como instrumento preparatório ao manejo de revisão criminal, ação originária de tribunais superiores. Lembraram que, para a ação de justificação, não é exigido que a defesa informe a novidade, a importância, a pertinência ou a finalidade da prova que pretende produzir, uma vez que o controle da eventual prova a ser edificada, o livre convencimento acerca dela, o grau dos standards probatórios sobre ela, se ela é pertinente ou não ao caso somente cabe aos julgadores originários, neste caso, os desembargadores deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Asseveraram, nesse sentido, que cabe ao magistrado singular somente analisar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade da peça inaugural, conforme o art. 381, §5°, e seguintes do CPC. Assentaram que a decisão da autoridade coatora, que consideraram desviada dos princípios e fundamentos jurídicos estabelecidos, fazendo impropriamente juízo de valor, configurou um ato teratológico, na medida em que não se admite nem a produção de provas durante a revisão criminal, nem a prova produzida, unilateralmente, para a ação revisional, o que demonstra a adequação do incidente proposto. Disseram que o indeferimento do pedido inicial inviabiliza o exercício do direito de ação do paciente, previsto no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), obstando a propositura de futura revisão criminal. Por fim, lembraram que o requisito “novidade da prova” é exigível para a proposição da revisão criminal, conforme disposto na alínea “c” do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo necessária sua demonstração para a propositura da ação de justificação, conforme precedentes deste TJMMG e do STJ. Com esses argumentos, requereram o conhecimento do writ e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja deferido o pedido de processamento da ação de Justificação Criminal de n. 2000521-47.2024.9.13.0001, bem como de todos os pedidos contidos na inicial. Sem preliminares, este signatário determinou o encaminhamento dos autos à autoridade apontada como coatora, que prestou, no evento 9, as informações transcritas a seguir: [...] Os presentes autos versam sobre Habeas Corpus interposto frente ao indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, interposta pelo Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, visando subsidiar a instauração de revisão criminal da ação penal n. 2000288-46.2021.9.13.0004 – relacionada à Operação Hexagrama. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O paciente foi julgado e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II e artigo 308 do CPM a pena definitiva, transitada em julgado de, 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a discussão posta não é nova, já amplamente debatida e apreciada por ocasião do julgamento, não trazendo aos autos qualquer substrato novo a respaldar sua tese pessoal. O inconformismo com o resultado do julgamento pretérito é incompatível com a excepcionalidade intrínseca da revisão criminal. Como dito, não se admite, o ajuizamento de revisão criminal para revolver e rediscutir as questões que foram controvertidas no decorrer da ação criminal, buscando-se verdadeira nova instância recursal de julgamento. Neste sentido, restou indeferido o pleito acerca da produção antecipada de provas, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. [...] Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal apresentou seu parecer no evento 12, pugnando pelo não conhecimento do writ e, na hipótese de seu conhecimento, pela denegação da ordem. Veja-se: [...] Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Sd PM QPR GILTOMMY TEIXEIRA COSTA (evento 1 - INIC1), em virtude do indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, visando subsidiar a instauração de revisão criminal da ação penal n. 2000288-46.2021.9.13.0004. Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, o pleito foi devidamente indeferido pelo juízo, considerando que, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora (evento 9), é inadmissível o ajuizamento de revisão criminal para rediscutir as questões que foram controvertidas no decorrer da ação criminal. Pelo exposto, não sendo necessárias maiores delongas, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. [...] Recebidas as informações da autoridade coatora e o parecer ministerial, no julgamento do dia 31 de outubro de 2024, a colenda Segunda Câmara, com o voto condutor deste relator, negou conhecimento ao habeas corpus, argumentando, para tanto, a inadequação da via eleita, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como sucedâneo de recurso próprio, de acordo com a consolidada e pacífica jurisprudência do STJ. Irresignado, o paciente impetrou nova ação de habeas corpus perante o STJ, essa que, embora não tendo sido conhecida, teve a ordem concedida, de ofício, para anular o acórdão deste Tribunal e determinar a análise da existência de eventual ilegalidade na decisão objurgada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, esta ação de habeas corpus foi impetrada pelos advogados constituídos pelo sentenciado, ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido para a produção antecipada de provas, nos autos da Ação Penal n. 2000288-46.2021.9.13.0004, visando instruir futura ação de revisão criminal. Negado conhecimento à ação, nos termos do acórdão lançado no evento 24, uma nova ordem, com os mesmos pedidos, foi impetrada perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e sorteada para a relatoria do eminente Ministro Ribeiro Dantas que, mesmo negando a ela conhecimento, a concedeu, de ofício, para anular este acórdão e determinar sua reanálise neste Tribunal, visando identificar a existência de eventual ilegalidade na decisão impugnada. Importante consignar que, no acórdão anulado, em nenhum momento se cogitou a análise de mérito da causa, sendo que a negativa de seu conhecimento e consequente denegação da ordem se deu, tão somente, pela compreensão de faltar adequação e plausibilidade para o acolhimento da ação constitucional do habeas corpus, como substitutivo de recurso próprio, previsto na legislação processual penal militar para o caso específico. Atento, entretanto, à decisão do colendo STJ, considero de rigor apontar, prima facie, os requerimentos formulados pelos impetrantes na inicial da ação de justificação, que motivaram o indeferimento pelo juízo primevo. Observe: 1) requerimento à Polícia Militar para que fosse disponibilizado o histórico completo, contendo todas as consultas realizadas pelo paciente, junto aos sistemas do REDS e do ISP, no período entre 2014, ano de sua inclusão na Corporação, e o dia 6 de março de 2020, data de sua prisão, com o objetivo de verificar se alguma pesquisa teria sido feita em prol da Organização Criminosa; 2) requerimento para permitir aos novos defensores do paciente (constituídos nos autos apenas no ano de 2024), acesso irrestrito ao conteúdo angariado nos celulares apreendidos no âmbito do processo, cujo sigilo foi quebrado pela ferramenta cellebrite; 3) requerimento para reinquirição das testemunhas do processo, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e 1º Ten PM Rafael TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Augusto Mateus Machado, bem como de novas testemunhas, sendo estas, o 1º Ten PM Tiago Fernandes Palmeira, o Tenente Mirelle Karoline Alves, o Cb PM Ramon Ribeiro Freitas e o Cb PM Lucas Caetano de Lima. O meritíssimo juízo a quo indeferiu a petição inicial, argumentando, para tanto: 1) que a discussão posta não seria nova, já que tinha sido amplamente debatida e apreciada por ocasião do julgamento e, sendo assim, não trazia aos autos qualquer substrato novo a respaldar a tese pessoal; 2) que é incompatível o inconformismo da parte com a excepcionalidade intrínseca da revisão criminal; 3) que a revisão criminal não pode ser admitida para buscar nova instância recursal de julgamento, com o revolvimento de fatos já decididos. Ainda que sem a pretensão, conforme assentado alhures, de adentrar ao mérito da causa, a este relator se impõe manifestar quanto aos pleitos arguidos e quanto ao entendimento sustentado pelo magistrado prolator da decisão. Analiso, primeiramente, o requerimento para se requisitar à PMMG o envio de relatório com pesquisas realizadas pelo paciente. É fora de qualquer propósito, segundo a minha leitura, a juntada aos autos de um relatório completo, com as pesquisas realizadas pelo paciente nos sistemas do REDS e do ISP, no longo período de 2014 a 2020, para verificar eventual existência de alguma pesquisa que tivesse sido realizada em prol da Organização Criminosa. A uma, porque essa acusação não foi imputada ao paciente. A duas, porque o paciente não foi condenado por este motivo. Passo à análise do requerimento de acesso irrestrito ao HD externo, contendo a matéria extraída com a ferramenta cellebrite. O acesso irrestrito, não só ao HD externo com o conteúdo extraído pela ferramenta cellebrite, dos aparelhos de telefone celular apreendidos por ocasião da prisão do paciente e dos demais corréus, no dia 6 de março de 2020, como a todas as cautelares relacionadas, entre elas a de n. 2000163-15.2020.9.13.0004, apontada pelos impetrantes, foi determinado, ainda no dia 7 de abril de 2020, pelo eminente desembargador relator, na decisão liminar prolatada no evento 3 DECI 2, dos autos do Habeas Corpus n. 2000034-22.2020.9.13.0000, carreada aos autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002, no evento 3 DECI 2. Durante a marcha processual, o meritíssimo juiz do feito, sempre que requisitado ou de ofício, concedeu acesso a todos os autos dos processos e das cautelares correlatas, a todos os advogados constituídos. Nesse sentido, a título de exemplo, cito as decisões dos eventos 5 e 45 dos autos n. 2000288-46.2021.9.13.0004. Na decisão do evento 5, por se tratar de autos desmembrados dos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 e n. 2000453-30.2022.9.13.0004, o magistrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 determinou que todos os advogados dos acusados cadastrados nos referidos processos fossem intimados para ciência, disponibilizando lhes, ainda, o link de acesso. Na decisão do evento 45, após requerimento, foi concedido à defesa do paciente o acesso aos autos n. 2000453-30.2022.9.13.0004 e a todas as cautelares correlatas. Assim, se o acesso irrestrito a toda matéria requisitada já foi dado à defesa do paciente, repetidas vezes, um novo acesso, a essa altura do processo, a mim não parece minimamente razoável, e caracterizaria. sem dúvida, uma indevida permissão para um novo recurso, sem amparo legal. Analiso, a seguir, os requerimentos para a inquirição e reinquirição de testemunhas. Os impetrantes requereram, na inicial, a inquirição das testemunhas 1º Ten PM Thiago Pereira Santos e Sd PM Geovani Lopes de Araújo Lopes, argumentando, para tanto, que tais depoimentos teriam o condão de revelar provas novas. Compulsando os autos, constatei que tais testemunhas, arroladas pela defesa do paciente no evento 583 dos autos n. 2000321.76.2020.9.13.0002, foram dispensadas, em seguida, pela mesma defesa, sendo o que revela a Ata 4, acostada no evento 590 dos mesmos autos, conforme o parágrafo que reproduzo: [...] “A defesa de Giltommy Teixeira Costa manifesta que desiste das testemunhas constantes do evento 583, permanecendo as demais, possibilitando a inquirição em uma data única, considerando que 02 testemunhas estão arroladas para 24/07/2020 e 01 testemunha para o dia 27/07/2020.” [...] Ora, se a defesa não teve interesse nos depoimentos requeridos e deferidos no momento oportuno do processo, não compreendo que a ela se deva restituir tal direito, que a toda evidência precluiu. Até mesmo porque, a prova pretendida, de nova não tem nada, porquanto já era conhecida, sem qualquer dúvida razoável, quando do arrolamento das testemunhas e de sua ulterior dispensa. Os impetrantes requereram, de igual forma, a reinquirição das testemunhas Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado, ouvidas de modo exauriente, em audiência com a presença e participação da aguerrida advogada que patrocinava, à época, a defesa do paciente, doutora Cristiane Kércia Ferreira Dias Marra, inscrita na OAB/MG com o n. 114.852, nos eventos 360 (vídeos 4, 5, 6, 7 e 8) e 384 (vídeos 1, 2 e 3), respectivamente, dos autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Registro, por oportuno, a participação do advogado Luiz Paulo da Costa Pereira, inscrito na OAB/MG sob o n. 185.582, no depoimento prestado pelo 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado, nomeado que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 foi pelo paciente ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa, também como seu defensor. Essas testemunhas, antes de seus depoimentos, prestaram o compromisso de falar apenas a verdade sobre o que soubessem e lhes fosse perguntado. As provas produzidas nos autos, com seus depoimentos coerentes entre si, foram confirmadas também por outros meios canalizados aos autos e não foram desconstituídas pela defesa. Assim, tornaram-se, no meu entendimento, definitivas e irrefutáveis. Desse modo, este relator entende que é inócua qualquer tentativa no sentido de reproduzi-las. Para muito além disso, considero registar e destacar o fato de a testemunha 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado ainda ter sido arrolada, posteriormente ao seu depoimento como testemunha do processo, na condição de testemunha de defesa do paciente, ex-Sd PM Giltommy, e inquirida, como tal, por exatas 2h31min31seg, com a participação efetiva e contundente da defesa, representada pela aguerrida advogada Cristina Kércia Ferreira Dias Marra, o que se nota no evento 658 dos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Cabe destacar que todas as provas, documentais e testemunhais, produzidas nos autos, repita-se, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, foram criteriosamente analisadas e confrontadas em ambos os graus de jurisdição, motivo pelo qual não considero plausível reabrir o debate sobre elas, o que, sem dúvida, levaria a uma grave insegurança jurídica. Ainda em suas razões, os impetrantes alegaram que houve, por parte do magistrado de primeiro grau, usurpação de competência jurisdicional da Segunda Instância, na medida em que se fez avaliação da pertinência da prova nova apresentada ou de sua produção, com o indeferimento da petição inicial. Diferentemente do alegado, não vejo que tenha havido usurpação de competência pelo magistrado a quo, uma vez que a ele cabia a análise primária das novas provas e de sua produção, bem como dos requisitos de admissibilidade da ação, tal como ocorreu, não havendo que se falar em ilegalidade, conforme o entendimento consolidado dos tribunais em situações análogas, nos termos dos excertos que trago à colação. Veja-se: APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E OITIVA DE TESTEMUNHA - NÃO CABIMENTO. A ação de justificação criminal não se presta à reinquirição da vítima e de oitiva de testemunha conhecida à época da instrução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.171123-5/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À EVENTUAL RESCISÓRIA. DECISÃO A QUO EXTINTIVA DA JUSTIFICAÇÃO. APELO DOS AUTORES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXAME INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. [...] 5. Não usurpa competência originária do Tribunal a decisão que, para extinguir a justificação, enfrenta o tema da possibilidade da ação revisional apenas como questão incidente. 6. Apelação improvida. (Tribunal Regional Federal 5ª Região - PROCESSO: 08093112320184058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/12/2022) – grifamos. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) Para além dessas considerações, entendo ser importante esclarecer que a utilização da ordem de habeas corpus como sucedâneo de recurso legal e próprio encontra firme resistência no pacífico entendimento do STJ e visa a não descaracterização de finalidade da garantia fundamental, nos exatos termos dos excertos que transcrevo a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (Destaquei). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) (RHC 141660/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j: 23/03/2021). (Destaquei). EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). (Destaquei). Compulsei atentamente os autos e não logrei identificar qualquer ilegalidade flagrante que pudesse justificar a concessão da ordem, de ofício, como previsto nos precitados precedentes. Não encontrei, por outro lado, qualquer óbice ao manejo do recurso apropriado ao caso concreto, para os impetrantes buscarem a satisfação de seus pleitos, bastando, para tanto, valerem-se da prescrição contida no art. 310 do CPPM, como se vê a seguir: Art. 310. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os seguintes recursos: a) recurso em sentido estrito; b) apelação. Ainda julgo conveniente destacar a ressalva do § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal militar, por força do art. 3º do CPPM, que transcrevo a seguir: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (grifei). Com essas considerações, reafirmo a posição que sustentei no voto condutor de minha relatoria, prolatado no acórdão hostilizado, e que está consonante com o entendimento sustentado pela eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, doutora Elba Rondino, segundo a qual, a petição inicial do habeas corpus não preencheu os pressupostos constitucionais do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 bem como os pressupostos legais consignados no art. 466 do CPPM. Por oportuno, trago à colação os mencionados dispositivos: Art. 5º [...] [...] LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nos autos, não logrei identificar qualquer ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente; todavia, em acatamento à decisão prolatada no egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisei o mérito da questão posta, alinhando-me, nesse sentido, ao entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a referência que trago à colação, não sem antes pedir as mais devidas e respeitosas vênias: “É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada, aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5º da CF e no art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa do direito estranho à liberdade de locomoção, pois é para preservá-lo - e só a ele - que o remédio heroico foi instituído.” (STF, 1ªT., HC 75.624-7, Rel. SIDNEY SANCHES, DJU 5.12.97, p. 63.906) (destaques acrescentados) Com estas reflexões, em acatamento à determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço da presente ação de habeas corpus e, no mérito, denego a ordem impetrada, para manter intacta a decisão impugnada de primeiro grau que indeferiu a ação de justificação criminal ajuizada pelo ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa nos autos da Ação Penal n. 2000288-46.2012.9.13.0004. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que denegou a ordem. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator